Tribunal: TJES
Processo: 5003741-95.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003741-95.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: ANDERSON DA SILVA MARQUES e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Trata-se de “Habeas Corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de
ALDENIR DE JESUS SILVA
presa preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas.

O pedido de liminar foi indeferido.

A autoridade apontada como coatora prestou informações.

A Douta Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento, nos termos do art. 249 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Como relatado, trata-se de Habeas Corpus,
com pedido de liminar, impetrado em favor de
ALDENIR DE JESUS SILVA
presa preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas.

Sustenta o impetrante, essencialmente, que o constrangimento ilegal deriva da ausência dos requisitos para manutenção da prisão preventiva.

Ainda, requer a concessão da prisão domiciliar, nos termos do art. 318 do CPP.

Segundo consta dos autos,

a paciente foi flagrada levando nas artes íntimas, 07 buchas de maconha para dentro de unidade prisional em que se encontrava a pessoa de Wellignton Silva Pereira.

Assim, entendo que estão presentes a materialidade e os indícios de autoria.

Ainda que a paciente seja primária, entendo que a prisão preventiva da mesma se faz necessária para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos em análise.

Dos autos é possível extrair verdadeiro desprezo da paciente pelas normas legais, sociais e morais, visto que tento adentrar com entorpecentes em unidade prisional, sem temer todo o aparato de vigilância do ambiente em que se deram os fatos.

Importante salientar que o Supremo Tribunal Federal já pacificou entendimento de que a gravidade concreta dos fatos, constitui fundamento hábil para justificar a decretação da prisão preventiva (STF - RHC: 120051 SP, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 27/05/2014, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-115 DIVULG 13-06-2014 PUBLIC 16-06-2014).

Por outro lado, afirma a defesa a necessidade de concessão de prisão domiciliar, com base no art. 318,V do CPP, por ser a paciente mãe de uma adolescente de 13 anos.

Contudo, por ser a adolescente maior de 12 anos de idade, não se enquadra a paciente na hipótese do art. 318, V do CPP.

Ainda, inexistem nos autos elementos que atestem ser a paciente a única responsável pelos cuidados da menor e, considerando a gravidade concreta dos fatos, verifica-se aqui situação excepcionalíssima, incapaz de autorizar a prisão domiciliar.

Ante o exposto, com amparo no parecer da douta Procuradoria de Justiça,
denego a ordem
.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL – TRÁFICO DE DROGAS – MANUTENÇÃO DA PRISÃO POR NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – ORDEM DENEGADA
. 1. Os autos informam que os pacientes foram presos pela suposta prática do crime tráfico de drogas. 2. A prisão está devidamente fundamentada nos requisitos do Art. 312 do CPP, especialmente na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos em apuração. 3.Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.